Tribunal: STF
Processo: HC 76060
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-03-31
Data de publicação: 1998-03-31

Ementa:
EMENTA: DNA: submissão compulsória ao fornecimento de
sangue para a pesquisa do DNA: estado da questão no direito
comparado: precedente do STF que libera do constrangimento o réu em
ação de investigação de paternidade (HC 71.373) e o dissenso dos
votos vencidos: deferimento, não obstante, do HC na espécie, em que
se cuida de situação atípica na qual se pretende - de resto, apenas
para obter prova de reforço - submeter ao exame o pai presumido, em
processo que tem por objeto a pretensão de terceiro de ver-se
declarado o pai biológico da criança nascida na constância do
casamento do paciente: hipótese na qual, à luz do princípio da
proporcionalidade ou da razoabilidade, se impõe evitar a afronta à
dignidade pessoal que, nas circunstâncias, a sua participação na
perícia substantivaria.